Tribunal: TJBA
Processo: 8006748-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006748-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ALFA S.A.

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

AGRAVADO: SILVANA MARIA NASCIMENTO SILVA

Advogado(s)
:
DANIELLE NUNES DE OLIVEIRA

EMENTA

Embargos de declaração em face de Acórdão proferido no julgamento de Agravo de Instrumemto.
No caso em exame, foram opostos embargos de declaração contra acórdão que limitou os descontos incidentes na folha de pagamento do devedor ao percentual de 30% de sua remuneração, com fundamento na proteção ao mínimo existencial em situação de superendividamento. O embargante sustentou que houve omissão no julgado quanto à aplicabilidade do Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça As razões de decidir indicam que assiste razão ao embargante quanto à omissão relativa ao enfrentamento do Tema 1085/STJ, o qual trata da licitude dos descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente. Contudo, referida tese não se aplica ao caso concreto, que versa sobre limitação de descontos com base na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), e não na Lei nº 10.820/2003. Ressalta-se que o caso em análise não trata da licitude dos descontos diretamente em conta corrente, mas sim da necessidade de suspensão parcial da exigibilidade do débito para garantir a sobrevivência digna do devedor, conforme previsto na legislação consumerista. Assim, os embargos de declaração foram acolhidos apenas para integrar o acórdão com o enfrentamento das questões relativas ao Tema 1085/STJ, sem alteração do resultado do julgamento.

Embargos Acolhidos, Sem Atribuição de Efeitos Infringentes.